Tribunal: TJMT
Processo: 0002536-21.2007.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002536-21.2007.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO FERREIRA - CPF: 474.631.201-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), DOUGLAS MARQUES MACHADO FARIA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MARQUES MACHADO FARIA - CPF: 007.052.051-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUE VINCULE O APELADO AO ENTORPECENTE APREENDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora os autos demonstrem a apreensão de material entorpecente e os policiais registrem que o suspeito detido com as drogas tenha afirmado que as comprou do apelado, os autos carecem de elementos suficientes para sustentar estas declarações. Não é possível impor condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n] 11.343/2006, quando o conjunto probatório não vinculado o apelado ao entorpecente apreendido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002536-21.2007.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do processo no 0002536-21.2007.8.11.0013 (Código 40235), cujos termos absolveram o apelado
Carlos Alberto Ferreira
da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 126865736 – pp. 213/217).

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação (ID 126865736 – p. 218) e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença, sustentando que a prova produzida em juízo é suficiente para que o apelado seja condenado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 126865736 – pp. 221/225).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença absolutória (ID 126865736 – pp. 226/231).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso interposto (ID 139603167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Carlos Alberto Ferreira
e de
Douglas Marques Machado Faria
imputando-lhes a prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 126865736 – pp. 16/18).

Narra a inicial acusatória que no dia 14 de outubro de 2006, por volta das 10 horas, na Rua Luiz Azambuja, no 946, centro, em Pontes e Lacerca/MT,
Douglas Marques Machado de Faria
trazia consigo 03 (três) papelotes de substância entorpecente consistente em cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Acrescenta-se à imputação, que o apelado
Carlos Alberto Ferreira
, vulgo
Carlinhos
, vendeu para o indiciado
Douglas Marques Machado de Faria
os 03 (três) papelotes de substância entorpecente consistente em cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com as conclusões ministeriais, “
apurou-se e que o indiciado DOUGLAS MARQUES MACHADO FARIA havia feito um acordo com a pessoa conhecida como Rubinho de que iria entregar a este 03 (três) papelotes de cocaína a titulo de retribuição a um empréstimo de um aparelho de som. Restou comprovado que no dia 14 de outubro de 2006, após adquirir os 03 (três) papelotes de cocaína para entregar para Rubinho, o indiciado DOUGLAS foi preso em flagrante em poder da referida droga,. estando em desacordo com determinação legal e regulamentar
”.

As imputações formuladas pelo
Parquet
decorrem dos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial no 66/2006.

Importante salientar que o Laudo Pericial no 03-01-002964/2006 atestou que o entorpecente apreendido tinha massa total de 1,89 (um grama e oitenta e nove centigramas) de massa bruta acondicionadas em embalagens do tipo “trouxa” (ID 126865736 – pp. 46/48).

Em 20/04/2007, o juízo de primeiro grau determinou o desmembramento do processo, de modo que o presente feito passou a tramitar exclusivamente em desfavor do apelado
Carlos Alberto Ferreira
(ID 126865736 – pp. 72/76).

Durante a fase instrutória, foram inquiridas as testemunhas Gildo Marques de Arruda, José Martins de Oliveira e Jorge Luís dos Santos, bem como se procedeu ao interrogatório do apelado
Carlos Alberto Ferreira
.

A testemunha Gildo Marques de Arruda, ao ser ouvido em juízo, mencionou que na época dos fatos havia a notícia da ocorrência de muitos crimes de furto ocorrendo naquela região. Relatou que durante as investigações, prenderam um indivíduo chamado
Ronei
, que estava com mandado de prisão em aberto. Relatou que
Ronei
foi preso com alguns objetos produtos de crimes contra o patrimônio, ocasião em que
afirmou ter vendido parte deles à pessoa de Douglas
. Afirmou que ao encontrarem e abordarem a pessoa de
Douglas
, este informou que estaria com um aparelho de som e outros objetos.

Durante a abordagem da pessoa de
Douglas Marques Machado de Faria
foi constatado, também, que trazia consigo 03 (três) papelotes de substância entorpecente consistente em cocaína. Segundo a testemunha,
Douglas Marques Machado de Farias
, afirmou que adquiriu as drogas do apelado
Carlos Alberto Ferreira e que a droga seria comercializada
.
Questionado se chegou a conversar com o apelado Carlos Alberto Ferreira, disse não se recordar
.

De sua parte, a testemunha José Martins de Oliveira mencionou que também participou da diligência que culminou na prisão de
Douglas Marques Machado de Farias
com os 03 (três) papelotes de drogas, ocasião em que o detido salientou que comprou o entorpecente do apelado
Carlos Alberto Ferreira
.

Por fim, a testemunha Jorge Luís dos Santos afirmou não se lembrar de detalhes do caso, embora tenha se recordado que participou da prisão do apelado
Carlos Alberto Ferreira
em duas oportunidades.

Em juízo, o apelado
Carlos Alberto Ferreira
negou a prática delitiva e sublinhou que no dia dos fatos sequer chegou a ver
Douglas Marques Machado de Farias
.

Segundo as razões recursais, a sentença absolutória deve ser reformada na medida em que o depoimento da testemunha policial tem imenso valor e credibilidade judicial, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, revestindo-se de inquestionável eficácia. Afirma que a materialidade e a autoria delitiva estariam devidamente demonstradas, motivo pelo qual a condenação do apelado seria a medida a ser adotada.

Contudo, inobstante as afirmações ministeriais, os autos não se revestem da certeza necessária para a emissão de juízo condenatório.

Não ignoro que as testemunhas policiais José Martins de Oliveira e Gildo Marques de Arruda afirmaram que
Douglas Marques Machado de Farias
mencionou que o apelado
Carlos Alberto Ferreira
foi o responsável por vender os três papelotes de cocaína com os quais foi encontrado.

Porém, as mesmas testemunhas afirmaram que sequer chegaram a perguntar ao apelado se, efetivamente, foi ele quem vendeu o entorpecente. Ou seja, a imputação feita por
Douglas Marques Machado de Farias
sequer foi objeto de questionamento, pois o apelado não foi confrontado a este respeito.

Ademais, nenhum outro elemento probatório foi produzido sob o crivo do contraditório, a fim de demonstrar que o apelado tenha participado de qualquer ato de comercialização de entorpecente a
Douglas Marques Machado de Farias
. Não houve investigações a este respeito, não houve a apresentação de testemunhas, não se demonstrou em juízo, de forma induvidosa, a prática delitiva por parte do apelado.

Autorizar a condenação do apelado
Carlos Alberto Ferreira
com base apenas nas declarações de
Douglas Marques Machado de Farias
aos policiais que lhe prenderam, sem o acréscimo de qualquer outro elemento, não se mostra adequado, devendo imperar a manutenção de sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Neste sentido, importa salientar que a apreensão de drogas e o depoimento policial não podem sustentar a emissão de juízo condenatório quando não houver a demonstração induvidosa do acusado com o entorpecente apreendido.

A este respeito: “
Embora policiais tenham fé-pública e sua palavra mereça credibilidade, ela só serve para fundamentar a condenação quando harmônica com outros meios de prova porventura existentes nos autos e lastreadas em fatos concretos, não em simples ilações/deduções. Os policiais responsáveis pela apreensão de 50,810kg de pasta

base de cocaína na caminhonete conduzida pelo corréu deduziram que o carregamento da droga ocorreu na propriedade rural do apelado, que também teria atuado como “batedor de estrada”. Todavia, nenhum vestígio do crime foi encontrado no imóvel e o motorista que supostamente agia para evitar a fiscalização policial não foi abordado, muito menos identificado
” (N.U 0011030-69.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

Em igual sentido, confira-se: N.U 0006510-63.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021.

Pertinente ainda salientar que a emissão de sentença penal condenatória depende dos autos possuírem
prova incriminadora induvidosa, a qual deve ser entendida como aquela que esteja “
apta a demonstrar, em uma linguagem técnico-processual, a materialidade do crime com todas as suas circunstâncias e a sua autoria.
Isso significa que a prova a ser produzida pelo Ministério Público de modo lícito somente afastará a presunção de inocência e, com isso gerará a condenação, se tiver a aptidão de demonstrar a materialidade e a autoria da infração
.
” (MORAES, Maurício Zanoide de.
Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro
. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 464).

Assim, não havendo elementos dotados de capacidade de demonstrar, sem qualquer sombra de dúvida, que o apelado quem comercializou o entorpecente apreendido com
Douglas Marques Machado de Farias
, inviável a reforma da sentença absolutória.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a
absolvição
do apelado
Carlos Alberto Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022